Tribunal: STF
Processo: ARE 1463478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS 
INCS. XXXV, XXXVI DO ART. 5º E AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Especializada de Direito Administrativo e Cível do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) Apelação improvida” (e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado “os artigos 5º, XXXV, XXXVI e IX do art. 93 da Magna Carta, violando a segurança jurídica do ato jurídico perfeito e o direito e garantia de prestação jurisdicional, com fulcro nas razões de fato e de direito inclusas, requerendo que o mesmo seja admitido e processado na forma da lei”.



    Requerer “o recebimento do presente recurso extraordinário, devendo ser reconhecida a sua repercussão geral, para modificar e reformar o v. acórdão e seu complemento do Egrégio TRF da 2ª Região, em razão da contrariedade ao artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, bem como a contrariedade ao art. 5º, XXXV c/c IX do art. 93 da Magna Carta, dando lhe assim integral provimento” (fl. 12, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da Súmula n. 279 e do Tema 660 deste Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a violação ao texto constitucional surgiu no momento do julgamento da apelação, eis que o Tribunal a quo, por meio de órgão fracionário (5ª Turma) admitiu como válido o prosseguimento do procedimento administrativo, quase doze meses depois da decisão do seu Presidente a até mesmo após ter a recorrida citada para responder aos termos da presente ação, visando a desconstituição do débito pelo reconhecimento da prescrição” (fl. 5, e-doc. 33).



    Salienta que “as questões debatidas ao longo do recurso extraordinário não demandam um reexame do conteúdo fático, uma vez que os argumentos pelos quais a Agravante pleiteia a reforma do v. Acórdão recorrido são eminentemente de direito, afastando assim, a incidência da Súmula nº 279 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 33).



    Pede seja “reforma[da] a r. decisão agravada, tudo para o fim de que o recurso extraordinário em exame seja conhecido por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Na sequência, requer a agravante que esse Colendo Órgão Julgador dê provimento ao recurso extraordinário interposto, reconhecendo-se a flagrante contrariedade aos dispositivos constitucionais, dentre eles, o artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, 93, IX da CRFB/88” (fl.7, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Tem-se na espécie ação anulatória de multa ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, na qual se pediu fosse “declarada a prescrição da pretensão executória; (...) declarada nula ou desconstituída a multa aplicada pelo réu (Auto de Infração IBAMA nº 021702-D), e respectivo nº de débito; (...) declarado nulo o processo administrativo de nº 02022.001970/01-08” (e-doc. 3).



    No caso, a autora foi multada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por causar dano ambiental decorrido do derramamento de óleo diesel.



    Em primeira instância, o juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ afastou os argumentos de prescrição da pretensão executória e de nulidade do auto de infração, mantendo a multa aplicada pela Administração.



    Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, insistindo a recorrente nas teses iniciais de prescrição e nulidade do processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração Ibama 
n. 021702-D. A apelação foi desprovida pela Terceira Câmara Especializada de Direito Administrativo e Cível do Tribunal Regional Federal da Segunda Região.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “A questão posta a deslinde versa sobre a legitimidade do auto de infração nº 021702-D, lavrado pelo IBAMA em decorrência do qual foi aplicada multa no valor original de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em razão da empresa ‘causar poluição ambiental pelo derramamento de óleo classificado como diesel, da plataforma P-36, posicionada nas coordenadas UTMN – 7.537.609 e E-416.054, Bacia de Campos, Litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, conforme laudo técnico de 29/03/2001.



    A tese de ocorrência da prescrição não encontra respaldo.



    Os créditos referentes às multas administrativas devem ser cobrados após sua constituição definitiva, que ocorre com o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, sem pagamento ou impugnação, ou, ainda, com o exaurimento da fase contenciosa do processo administrativo.



    Iniciado o processo administrativo antes do implemento do prazo quinquenal, resta afastada prescrição da pretensão punitiva da Administração, podendo ocorrer, contudo, a prescrição intercorrente, caso o mesmo fique paralisado por mais de 03 anos, nos termos do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99.



    A prescrição intercorrente deve ser entendida como uma forma de sanção imputada à própria Administração que, em face da sua inércia, não promoveu os meios e atos necessários ao impulso dos autos, sendo necessária, assim, a demonstração de que esta não praticou qualquer ato processual tendente a apurar a infração.



    Encerrado o processo administrativo, inicia-se a prescrição da pretensão executória da Administração, e, para sua melhor análise, se faz necessária a compilação da cronologia dos fatos.



    Em razão do acidente com explosões ocorrido em 15/03/2001 na Plataforma P-36, localizada na Bacia de Campos, a referida unidade estacionária afundou em 20/03/2001, causando o derramamento de óleo diesel no mar.



    O auto de infração foi lavrado em 20/04/2001 (fl. 70), ou seja , dentro do prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, e a apelante, devidamente notificada, apresentou defesa administrativa em 10/05/2001 (fls. 98/117).



    Foi proferida decisão de manutenção do auto de infração pela Gerência Executiva do IBAMA do Rio de Janeiro, em 08/08/2002 
(fl. 138).



    Após, foi expedida notificação à parte autora que, em princípio, quedou-se inerte, ensejando o encaminhamento do débito à dívida ativa (fls. 139/148), ocorrida em 14/04/2003 (fls. 144/145).



    A apelante, de acordo com as fls. 150/151, se manifesta nos autos administrativos, em 29/04/2003, requerendo a devolução do prazo, ao argumento de que a notificação fora recebida por menor de idade, aprendiz de associação com a qual tinha convênio.



    A devolução do prazo foi deferida (fls. 156/157), com a determinação do cancelamento da inscrição em dívida ativa e a intimação da PETROBRÁS para apresentar recurso, o que ocorreu em 07/05/2003 (fls. 156/157). Às fls. 162/177 a ora apelante apresentou recurso dirigido ao Presidente do IBAMA, com protocolo em 26/05/2003, improvido em 01/09/2004 (fl. 219).



    Acusando o recebimento, em 01/03/2005, de ofício comunicando o desprovimento do recurso, a PETROBRAS requereu ao Gerente Executivo do IBAMA/RJ(fl. 221), no dia 31/03/2005, a devolução do prazo para a apresentação de recurso ao CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), para que a contagem se iniciasse a partir da data efetiva da obtenção de cópias.



    Em 07/04/2005 (fls. 223/225), a apelante novamente solicitou a devolução do prazo para a interposição de recurso a partir da efetiva vista dos autos, e, no dia 26/07/2005, o Gerente Executivo do IBAMA/RJ deferiu a devolução do prazo a partir da disponibilização dos autos para reprodução, sendo a empresa intimada na mesma data (fl. 231).



    Foi protocolado, no dia 15/08/2005, ‘Recurso com pedido de reconsideração’ (fls. 243/261), no qual a empresa alegava que, pelo fato das cópias do processo somente terem sido disponibilizadas em 26/07/2005, este seria tempestivo considerando o prazo recursal de 20 dias. A peça recursal apresentava em sua primeira folha endereçamento ao Presidente do IBAMA e, a partir da terceira página, com as razões propriamente ditas, ao Ministro do Meio Ambiente.



    No dia 23 de agosto de 2006 foi negada a reconsideração pelo Presidente do IBAMA(fl. 277), que determinou a remessa dos autos à Gerência Executiva da autarquia no Estado do Rio de Janeiro para o prosseguimento da aplicação das sanções impostas.



    Após o recebimento da notificação de fl. 284, a apelante alertou, à fl. 307, em petição apresentada em 19/07/2007, para o fato de que não havia sido processado e julgado o recurso endereçado ao Ministro do Meio Ambiente, tendo sido determinado o processamento do recurso, o qual recebeu parecer da Procuradoria do Ibama (Parecer nº 026/2010 CORAE/CDM), considerando o recurso intempestivo 
(fls. 345/348), e fixando o ‘trânsito em julgado’ do processo administrativo em 06/07/2005, tornando sem efeitos os atos praticados posteriormente e determinando o encaminhamento do mesmo para inscrição em Dívida Ativa, com a seguinte fundamentação:



    (...)



    O parecer foi juntado aos autos administrativos em 20/04/2010, ensejando o encaminhamento dos autos ao Presidente do IBAMA no sentido da adoção do entendimento perfilhado, a imediata inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal sob pena da ocorrência da prescrição da pretensão executória (fl. 352).



    Em 29/09/2010, foi ajuizada a presente demanda. Verifica-se, contudo, que após realizada a análise do processado para fins de inscrição em dívida ativa, o processo foi devolvido à PFE-Ibama, que constatou que a decisão do Presidente que declarou a intempestividade do recurso ao Ministro havia sido proferida sem a resposta à solicitação feita no sentido de se verificar se a Autarquia estava em greve em14/06/2005.



    Assim, o feito foi convertido em diligência, com envio de Memorando ao Protocolo Central do Ibama/RJ a fim de se esclarecer se no ano de 2005, durante a greve do IBAMA, suas atividades estavam mesmo paralisadas.



    Por outro lado, constatou-se que o recurso dirigido ao Ministro do Meio Ambiente ainda não havia sido processado. Assim, nos termos do Parecer 741/2010 da PFE-IBAMA e Despacho 1358/2010 da Coordenadora Nacional de Estudos e Pareceres, o recurso interposto pela autora foi encaminhado ao CONAMA, em 04/02/2011.



    O recurso interposto em 15/08/2005 foi finalmente apreciado pelo CONAMA (fls. 843/855), em 27/02/2012, que conheceu e negou provimento ao recurso. As diversas ocorrências dos autos demonstram que não houve inércia da Administração para fins de reconhecimento da prescrição intercocorrente, que buscou atender ao exercício do direito à ampla defesa da empresa apelante, pois consoante supra relatado, houve dificuldades de acesso aos autos do processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro para a retirada de cópias, pois estavam em Brasília, somente tendo retornado em 04/05/2005, sendo que, como bem apontado pelo próprio CONAMA, à fl. 844, em 20/07/2005 o processo encontrava-se no gabinete do IBAMA/RJ e em 28/07/2005 no SAR/IBAMA/RJ.



    O fato do Gerente Executivo do IBAMA/RJ em 26/07/2005 ter formalizado o deferimento do pedido de restituição de prazo pela apelante demonstra, no mínimo, que o acesso aos autos pela empresa somente ocorreu a partir desta data, para o protocolo do recurso registrado em 15/08/2005, ou seja, dentro do prazo legal. Tais dificuldades se somam, ainda, ao período de greve dos servidores do IBAMA no ano de 2005, cujos esclarecimentos não existem com precisão nos autos.



    A tempestividade do recurso foi reconhecida expressamente pelo CONAMA no exercício de seu juízo de admissibilidade, sendo certo que a apelante durante todo o trâmite do processo administrativo, buscou o reconhecimento do seu direito à ampla defesa, não sendo razoável, agora, desconsiderar todas as suas manifestações anteriores para beneficiá-la no reconhecimento da ocorrência da prescrição executória. Nesse ponto, vale a transcrição de trecho do voto da Câmara Especial Recursal do CONAMA (fls. 845):



    (...)



    Como o termo inicial da pretensão executória da multa administrativa somente se inicia quando não for mais cabível qualquer recurso do último pronunciamento administrativo e o recurso foi apreciado pelo IBAMA em 27/02/2012, sendo certo, ainda, que o feito não ficou paralisado por mais de três anos, não há que se falar em ocorrência da [prescrição] executória ou intercorrente.



    A Constituição da República de 1988 prevê em seu art. 225 que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.



    Hodiernamente, diante da visível degradação ambiental, tal tema mostra-se cada vez mais relevante, impondo a adoção de mecanismos jurídicos efetivos para o controle e a prevenção das atividades nocivas, ainda que potencialmente, ao meio ambiente.



    A competência administrativa para a proteção do meio ambiente, nos termos do art. 23, VI e VII, da Constituição da República, é comum a todas os entes da federação, devendo ser exercida, cooperativamente, visando a maior proteção do meio ambiente, principalmente em áreas de proteção ambiental. O IBAMA é o órgão executor da proteção ambiental e da política nacional do meio ambiente, tendo o poder-dever de agir, nos termos do que preconizam os §§ 1º e 3º do art. 70 da Lei nº 9.605/98:



    (...)



    Os funcionários do IBAMA, órgão ambiental integrante do SISNAMA, têm competência para lavrar autos de infração qual. designados para as atividades de fiscalização, nos termos do art. 70, 
§ 1º, da Lei nº 9.605/981-1J, podendo, inclusive ser imputados como coresponsáveis, se, cientes da infração, não a apurarem mediante processo administrativo próprio, de imediato.



    Deste modo, havendo significativo impacto ambiental é legítima a atuação fiscalizatória do IBAMA.



    O auto de infração nº 021702-D foi lavrado pela autarquia ambiental nos seguintes termos:



    (...)



    Como se pode depreender, enquanto a multa Capitania dos Portos, no regular exercício da Polícia Naval, como decorrência dos regulamentos administrativos que sancionam as infrações de mera conduta foi aplicada em razão da descarga de óleo em águas sob jurisdição nacional, com fundamento no art. 17 da Lei nº 9.966/2000, que veda tal prática, a penalidade aplicada pelo IBAMA decorreu de a parte apelante causar poluição ambiental, infração de resultado concreto, decorrente do referido derramamento de óleo diesel na bacia de campos, sendo os motivos e fundamentos legais absolutamente distintos, não havendo de se cogitar de duplicidade de autuação pela mesma conduta.



    Ademais, o art. 27 da Lei nº 9.966/2000 dispõe que tanto a autoridade marítima quanto o órgão federal de meio ambiente tem competência para fiscalizar e autuar infratores na esfera de sua competência: 



    (...)



    O princípio da absorção parte sempre do ilícito maior para o ilícito menor, jamais ao contrário. Essa linha argumentativa, quando cabível, deve ser oposta ao ente que foi o autor da infração de menor potencial sancionatório, constituindo matéria estranha ao presente feito.



    O auto de infração encontra-se, ainda, devidamente motivado e o fato da conduta também se encontrar prevista no tipo penal ínsito no art. 54 da Lei nº 9.605/98 não a descaracteriza como ilícito administrativo, eis que, em matéria de responsabilidade civil ambiental, vigora, nos termos do disposto no § 3º do art. 225 da Constituição da República, a independência entre as esferas civil, penal e administrativa:



    (...)



    A independência das esferas possui temperamentos, como nos casos de sentença absolutória penal reconhecendo a inexistência do fato ou negativa de autoria (STJ, 2' Turma, REsp 1.407.649, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016; STJ, 2' Turma, AgRg no REsp 1.519.722, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015), o que, contudo, não é o caso.



    No tocante ao argumento da ausência de conduta dolosa ou culposa, em matéria de responsabilidade civil ambiental, o Brasil apresenta uma evolução legislação peculiar e bastante positiva em termos de direito comparado.



    Em uma primeira fase, o arcabouço normativo fundamental para dirimir questões envolvendo a questão da responsabilidade civil na seara ambiental era o Código Civil de 1916, onde a pretensão derivada do dano ambiental encontrava amparo no regime jurídico fundado na culpa (art. 159), apresentando como excludentes a legítima defesa, o exercício regular de direito, o estado de necessidade, o fato da vítima e o fato de terceiro, bem como o caso fortuito e de força maior e a cláusula de não indenizar.



    Com o advento da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), foi positivado em nosso ordenamento o grande marco evolutivo no regime jurídico aplicável às hipóteses de dano ambiental, estabelecendo o art. 14 do referido diploma legal, in verbis:



    (...)



    Ao estabelecer que o dano deva ser reparado ou indenizado independentemente da culpa do agente, a norma impôs a ruptura dos pilares do sistema clássico de responsabilidade aquiliana, contemplando a adoção em termos gerais da responsabilidade civil objetiva e alocando a legislação nacional dentre as mais evoluídas na matéria.



    A Constituição da República de 1988 não apenas recepcionou a legislação anterior, que fixou a responsabilidade objetiva, como também estabeleceu como forma de reparação do dano ambiental três tipos de responsabilidade: civil, penal e administrativa, todas independentes e autônomas entre si, como anteriormente salientado, no art. 225, § 3º.



    Deste modo, o agente tem o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência da culpa, sendo suficiente a existência do dano, atual ou futuro, e a prova do nexo de causalidade com a atividade exercida pelo possível poluidor.



    O novo Código Civil, por sua vez, no parágrafo único do art. 927 conduz a uma contemplação sistêmica mais clara da imputação objetiva na responsabilidade civil ambiental.



    Assim, para a apuração da responsabilidade civil em matéria ambiental afasta-se qualquer tipo de análise sobre o comportamento do agressor do bem jurídico tutelado, não importando se a sua conduta foi negligente, imprudente ou imperita, sendo suficiente a identificação do dano e a existência de uma ligação entre a atuação do possível responsável e o dano identificável, ou seja, o nexo de causalidade.



    Na lição de Édis Milaré[2]: ‘A vinculação da responsabilidade objetiva à teoria do risco integral expressa a preocupação da doutrina em estabelecer um sistema de responsabilidade o mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo a teoria do risco integral, qualquer fato, culposo ou não-culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano’. Comprovado o dano e o nexo de causalidade, o agente deve assumir integralmente os riscos que advém de sua atividade, sendo irrelevante se a atividade é lícita ou não, se houve falha humana ou técnica, a ocorrência de estado de necessidade, se foi obra do acaso ou de força maior.



    Como salientado por Nelson Nery Junior ‘ainda que a indústria tenha tomado todas as precauções para evitar acidentes danosos ao meio ambiente, se, por exemplo, explode um reator controlador de emissão de agentes químicos poluidores (caso fortuito), subsiste o dever de indenizar. Do mesmo modo, se por um fato da natureza ocorrer derramamento de substância tóxica existente no depósito de uma indústria (força maior), pelo simples fato de existir a atividade há o dever de indenizar.’



    Nesse sentido, vale a transcrição do aresto do Superior Tribunal de Justiça julgado sob o rito dos recursos repetitivos:



    (...)



    Deste modo, mesmo que o evento ocorrido se considere verdadeiro caso fortuito interno, inerente às atividades da autora, sua responsabilidade, seja por erro de projeto ou de execução de alguma tarefa a bordo a ensejar o afundamento do equipamento, é evidente de acordo com o ordenamento jurídico em vigor.



    Melhor sorte não assiste ao argumento de ausência de prova da ocorrência do dano ambiental, eis que a materialidade da conduta ilícita praticada foi claramente explicitada no item 8 do relatório de 
fls. 74/88.



    A vistoria realizada no local do acidente pelos peritos responsáveis pelo Relatório Técnico revelou a existência de uma mancha cinza-escura de 8 Km2 que podia ser vista a distância. Em nova vistoria, no dia 21/03/2001, se verificou que a mancha 
deslocou-se 22 Km do ponto original e que estava dispersa em uma área de aproximadamente 58 Km2.



    De acordo com a Resolução CONAMA nº 20/86, o recurso hídrico afetado se enquadra na Classe 6 - Águas salinas, cujo limite de tolerância, no que se refere a óleos e graxas é apenas de irisdicências (reflexo de cores), sendo que no caso presente foram derramados aproximadamente 6000 litros de óleo, formando uma mancha contínua de 8 km2, de modo que a toda evidência o volume derramado superou em muito o referido limite, afetando o conjunto de flora e fauna existente na coluna d'água.



    A conclusão do relatório técnico foi no sentido da existência de danos ambientais, em razão da grande extensão da área impactada pela mancha de óleo, da sensibilidade do ecossistema marinho atingido, bem como dos equipamentos disponibilizados para uso na operação de contenção e recolhimento do derrame de óleo mostraram-se insuficientes para controlar o espalhamento da mancha e minimizar os danos causados pelo acidente.



    A tipificação de tais condutas está em consonância com o princípio da precaução, pois o lançamento de qualquer substância danosa no mar é hábil a alterar e prejudicar a biodiversidade marinha.



    O princípio da precaução foi acolhido no enunciado de número quinze da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992, constituindo um dos principais vetores do regime jurídico da responsabilidade civil ambiental.



    A adoção do referido princípio modifica a própria noção de dano, eis que a precaução afasta os requisitos da certeza e da previsibilidade, surgindo em seu lugar o critério da probabilidade, pois o bem jurídico tutelado deve ser protegido para a presente e para as futuras gerações.



    Afasto, por fim, a alegação de inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, pois de acordo com a planilha de fls. 831/838 conclui-se que a apelante tem longo histórico de infrações ao meio ambiente, o que torna injustificada a aplicação de mera advertência.



    O valor fixado pela autoridade ambiental, sob outro prisma, guarda compatibilidade com a gravidade da conduta e se subsume ao que estabelece o art. 70, capta, da Lei nº 9.605/98 e o art. 41 do Decreto nº 3.179/99:



    (...)



    Deste modo, a multa aplicada, é razoável e proporcional à luz do ordenamento jurídico em vigor.



    Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 13, grifos nossos).



    O exame da pretensão da agravante, com eventual acolhimento da tese da prescrição intercorrente, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 675. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.386.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.379.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material 
fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.210.494-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    7. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. XXXV e XXXVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora